Tribunal: TJDFT
Processo: 0709726-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709726-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de execução fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal n.o 0004968-62.2014.8.07.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 108313259, dos autos originais): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DETRAN. Houve apresentação de exceção de pré-executividade. Executado afirma não ser responsável pelas exações em questão, pois não detinha a posse do bem. O DETRAN, intimado, requereu maior prazo para impugnação. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, indefiro o requerimento do Ente Público. O prazo para impugnação à exceção de pré-executividade é peremptório. Ademais, não há na petição quaisquer explicações sobre quais são as providências administrativas a serem adotadas nem sua relevância para o deslinde do feito. Passo à análise da exceção de pré-executividade. Cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, tem-se que as alegações do excipiente (ilegitimidade passiva) demandam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado. A inscrição na dívida ativa pressupõe o preenchimento de diversos requisitos para se aferir a responsabilidade do devedor, pelo que não deve ser afastada em sede de exceção de pré-executividade, que não permite dilação probatória. Sobre o tema já se manifestou o E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade, necessária se faz a apresentação de elementos probatórios que, de plano, mostram-se hábeis a desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei 6.830/80), bem como, se o caso, possam sustentar a tese de que efetivamente a executada não exerceu seu ofício de contadora no Distrito Federal, de modo a desautorizar o fato gerador da cobrança de ISS. 2. Caso concreto em que a aferição de ilegitimidade passiva necessita de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pela executada, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via incidental dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344221, 07300621520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma.) Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Assim, rejeito a objeção apresentada. P.I. Ao DF para dar andamento ao feito”. Em suas razões recursais (ID 33977818), afirma que a questão da ilegitimidade passiva do agravante é matéria que pode ser conhecida, por meio da exceção de pré-executividade. Afirma que estão sendo executadas as multas de trânsito do veículo de placa JJO 8676, cujo dívida ativa foi constituída no ano de 2013, no valor de R$ 1.768,30. Argumenta que juntou prova documental que demonstra a baixa do gravame do arrendamento mercantil em 06/12/2007, momento anterior à constituição do crédito executivo que ocorreu em 20/02/2013. Afirma que não é necessária dilação probatória para apurar referida questão e, portanto, cabível a exceção de pré-executividade. Destaca que a responsabilidade pela multa, que gerou a execução fiscal, é do mutuário do veículo, que estava na posse do bem. Assevera que a data da baixa do gravame é hábil para demonstrar o término do contrato, sendo que o consumidor pode passar a vender o veículo ou oferecê-lo em garantia. Defende, ainda, que o art. 257, § 3o, do CTB estabelece a responsabilidade do condutor do veículo pelas infrações praticas na direção do bem e que está presente o risco da demora, uma vez que poderão ser penhorados os bens de sua propriedade para o pagamento de débito. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a paralisação do processo, até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressuposto legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Consagrou-se na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais com a ausência de condições da ação, a ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, ou, ainda, que constituem matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que demonstráveis de plano, as quais exijam o exame, inclusive de ofício, pelo magistrado. A exceção tem por finalidade evitar a sujeição indevida do executado às medidas judiciais desnecessárias que poderiam ser evitadas, razão pela qual prescinde de oposição de embargos. Se, porém, a matéria exigir dilação probatória, não poderá ser deduzida em sede de exceção de pré-executividade, demandando a oposição de embargos à execução. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CASO CONCRETO A DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO-CABIMENTO.(...) 3. As matérias passíveis de serem alegadas em exceção de pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem assentou que o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios dependeria de produção de provas, o que afasta o cabimento da exceção de pré-executividade. 5. Para que se pudesse assentar a desnecessidade de produção de provas, imprescindível se faria incursionar em matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 6. A presunção de liquidez e certeza de que gozam as Certidões de Dívida Ativa somente pode ser elidida por meio de embargos do devedor. 7. Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp 887.390/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06.02.2007, DJ 16.02.2007 p. 312) No caso em comento, verifico que a matéria alegada pelo agravante se refere à ilegitimidade passiva. Desse modo, entendo cabível a oposição de pré-executividade, uma vez que a questão discutida não depende de dilação probatória. Alega o agravante que firmou contrato de arrendamento mercantil do veículo denominado JJO 8676, cuja baixa do gravame ocorreu em 06/12/2007, momento anterior à constituição do crédito fiscal, o qual ocorreu em 20/02/2013. Alega que a responsabilidade pela multa, que gerou a execução fiscal, é do mutuário do veículo, que estava na posse do bem. Analisando a certidão de dívida ativa juntada no ID 113891383 - pág. 12, constata-se que o débito executado se refere à multa de trânsito do veículo denominado JJO 8676. Em juízo de cognição sumária, verifico que foi anexado o documento do sistema nacional de gravames no ID 94910120 - pág. 1, o qual demonstra que o gravame do arrendamento mercantil foi baixado em 06/12/2007, o que indica o adimplemento total do contrato de arrendamento mercantil e a aquisição da propriedade pelo arrendatário. Por outro lado, o crédito executivo somente foi constituído em 20/02/2013. Ainda que pudesse ser responsabilizado o arrendador, ora agravante, pelos débitos referentes às multas de trânsito cometidas pelo arrendatário, no caso em comento, ao que tudo indica, na data da constituição do crédito tributário já havia ocorrido a extinção do contrato de arrendamento com a consolidação da propriedade do veículo nas mãos do arrendatário. Logo, prima facie, há verossimilhança na alegação de que seria o agravante parte ilegítima na presente execução fiscal. Não se pode deixar de ponderar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujo representativo da controvérsia é o REsp 1114406/SP, fixou a tese n.o 453, que determina a exclusão da responsabilidade do arrendante da obrigação de pagamento das despesas do veículo arrendado. Vejamos: Tema 453. As despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido no caso de arrendamento mercantil, independentemente da natureza da infração que deu origem à apreensão do veículo e ainda que haja posterior retomada da posse do bem pelo arrendante, são da responsabilidade do arrendatário, que se equipara ao proprietário enquanto em vigor o contrato de arrendamento. Embora o caso em comento não guarde similitude exata com a ratio decidendi do precedente invocado, com ele possui semelhanças fáticas e jurídicas que autorizam a aplicação daquele ao caso em análise, por se tratar de questão jurídica parecida que autoriza adotar a analogia. Logo, em juízo perfunctório, entendo que se pode adotar o “ampliative distinguishing” para aplicar o precedente invocado ao presente caso e afastar, ao menos nesta fase de cognição sumária, a obrigação do arrendador de pagamento de multas do veículo arrendado. Pondera-se, ainda, que o Egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido do afastamento da responsabilidade do arrendador pelo pagamento das multas de trânsito no caso de veículo arrendado. Vejamos: ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO. AUTO DE INFRAÇÃO. ARRENDATÁRIO. RESPONSABILIDADE. MULTA. ART. 257 DO CTB. A empresa de arrendamento mercantil não pode ser responsabilizada pelo pagamento de multas decorrentes de infração de trânsito cometidas pelo arrendatário do veículo. (Precedentes do STJ). (Acórdão 422850, 20090110541339APC, Relator: NATANAEL CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2010, publicado no DJE: 25/5/2010. Pág.: 77) ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ANULAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES APURADAS POR DISPOSITIVO ELETRÔNICO REGULADOR DE VELOCIDADE- PARDAIS- BEM EM SITUAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DAS MULTAS PARA O ARRENDANTE. ART. 4o DA RESOLUÇÃO 149 DO CONTRAN. RESPONSABILIDADE DAS MULTAS É DO ARRENDATÁRIO. OMISSÃO LEGISLATIVA NO ART. 257 DO CTB. INEXCUSABILIDADE PARA A TRANSFERÊNCIA DO DEVER DE PAGAR MULTA DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. INFRINGÊNCIA AS NORMAS DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - É incipiente a alegação de responsabilidade da Arrendante nas multas de trânsito, vez que o arrendatário-possuidor é quem tem a responsabilidade por estas, por força do disposto no art. 4o da Resolução 149 do Conselho Nacional de Trânsito e da aplicação da razoabilidade e do bom senso. 2-Exercício do Poder de Polícia pelo DETRAN/DF. As infrações de trânsito, apuradas por instrumentos eletrônicos, os conhecidos " pardais", possuem presunção de legitimidade e legalidade no tocante a sua manutenção. 3-A omissão em tese do art. 257 do CTB, em relação a responsabilidade pelas multas em infração de trânsito, no tocante ao contrato de arrendamento mercantil; pode ser suprida por ato administrativo do CONTRAN, através de Resolução, que é o instrumento jurídico adequado para disciplinar situações jurídicas não previstas inicialmente em sede de legislação ordinária, sendo que assim foi feito na Resolução acima citada. 4-Inexistem os apontados vícios de inconstitucionalidade, vez que há previsão legal expressa - art. 12 do CTB - sobre a competência regulamentadora do CONTRAN. 5-Recurso conhecido, mas improvido. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 341957, 20060111315430APC, Relator: ALFEU MACHADO, , Revisor: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2009, publicado no DJE: 2/3/2009. Pág.: 116) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Existe, também, o perigo da demora ao agravante, uma vez que está sujeito à penhora de seus bens para o pagamento da dívida. Portanto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para determinar o sobrestamento do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Intimem-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora